Tribunal: TJDFT
Processo: 0005437-31.2015.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-05-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0005437-31.2015.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: MARIA CLEOFAS DE ANDRADE PEREIRA, MARIA DA GUIA SILVA SOUSA, MARIA DA LUZ SANTOS ROCHA, MARIA DAS DORES COSTA MATOS, MARIA DE FATIMA DAVI, MARIA DE JESUS LUSTOSA E SILVA, MARIA DE SOUSA MAIA, MARIA ECILIA DE OLIVEIRA MARTINS, MARIA LUCIA DUARTE SOUZA DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de precatório expedido para o pagamento da importância devida pelo Distrito Federal. Deferido o(s) pedido(s) de preferência constitucional formulado(s) pelo(a)(s) credor(a)(es) abaixo nominado(s)a(s), o precatório foi integralmente quitado, consoante cálculos apresentados pela Contadoria Judicial e decisão homologatória proferida nos presentes autos, com a respectiva expedição de alvará de levantamento em seu favor. É o relatório. DECIDO. Ante o adimplemento da obrigação, DECRETO a extinção PARCIAL da presente requisição, a teor do art. 924, inciso II, do CPC, exclusivamente em relação às credoras MARIA DA GUIA SILVA SOUSA e MARIA LUCIA DUARTE SOUZA, e DETERMINO que se aguarde o pagamento da importância devida aos credores que ainda não tiveram seus créditos devidamente quitados, observando-se a devida ordem cronológica. Sem custas ou honorários. Dê-se ciência à Procuradoria-Geral do Distrito Federal. Após a preclusão desta decisão, promova-se a baixa do nome das credoras MARIA DA GUIA SILVA SOUSA e MARIA LUCIA DUARTE SOUZA da relação de credores no Processo Judicial Eletrônico. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 04 de maio de 2021. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto PAC